Tribunal: TJMT
Processo: 1023802-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023802-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO CHICRE MALUF - CPF: 912.441.701-78 (RECORRENTE), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1023802-58.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

VRG Linhas Aéreas S/A (GOL)

Recorrido(s):

Leonardo Chicre Maluf

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. PASSAGERIA REACOMODADA EM OUTRO VOO COM TEMPO ESTIMADO DE VIAGEM TRIPLICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Autor narra, em sua inicial, que contrato para a aquisição de 06 (seis) passagens aéreas, com saída de Cuiabá para Porto Seguro na data de 30/10/2021 e retorno de Porto Seguro para Cuiabá na data de 06/11/2021. Ocorre que próximo a data de retorno foi informado que o voo de retorno havia sido cancelado, sem justificativa. Na ocasião foi ofertado pela Ré que voo de retorno ocorreria da seguinte forma: Saída de Porto Seguro/BA, no dia 06/11/20 às 18h50, realizando assim 3 conexões nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Guarulhos/SP, chegando em Cuiabá/MT no dia 07/10/2021 às 10h50, tempo de viagem estimado em 16 horas, enquanto o voo inicialmente contratado teria duração de 4h35min.

3. Ressalta, ainda, que realizava a viagens com crianças e que uma das crianças tinha 02 (dois) anos de idade, com necessidade especiais, em decorrência de Paralisia Cerebral Hemiplégica, conforme laudo médico. Em razão disto, ante a impossibilidade de aceitar um voo tão longo, realizou a compra de novas passagens, tendo pago o valor total de R$ 9.804,60, cujo tempo de viagem foi de 5 horas.

4. Em que pese as alegações da cia aérea de que o cancelamento se deu em razão de reestruturação da malha aérea, não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

5. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo original contrato pelo consumidor, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela passageira.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito a preliminar, e nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Empresa Reclamada a: a) título de dano moral, pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); b)
restituir à parte autora o valor de R$9.807,70 (nove mil oitocentos e sete reais e sessenta centavos) a título de danos materiais
, corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, contados da citação válida; c) tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; extinguindo o feito com julgamento de mérito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023